Tribunal: TJMT
Processo: 1011736-96.2025.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011736-96.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALDETE DE SOUZA SANTOS MACHADO - CPF: 043.510.319-99 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ANGIOPLASTIA CORONARIANA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Sinop contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por paciente portadora de cardiopatia grave, julgou procedente o pedido para condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município à disponibilização de procedimento cirúrgico de angioplastia coronariana, fixando honorários advocatícios em R$ 2.000,00, rateados entre os entes públicos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da obrigação de realizar ou custear o procedimento de angioplastia coronariana deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, em razão da repartição de competências no Sistema Único de Saúde; e (
ii
) estabelecer se o Município deve ser excluído da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde constitui garantia fundamental assegurada constitucionalmente, impondo aos entes federativos o dever solidário de assegurar o acesso a ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

4. O Sistema Único de Saúde organiza-se de forma descentralizada e hierarquizada, com repartição administrativa de atribuições entre os entes federativos conforme o nível de complexidade das ações e serviços prestados.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o direcionamento do cumprimento das obrigações judiciais ao ente responsável pela execução administrativa do serviço, sem afastar a responsabilidade solidária dos demais entes federativos.

6. No caso concreto, o próprio Estado de Mato Grosso informou nos autos que a paciente realizou o procedimento de angioplastia em hospital integrante de sua rede, além de constar classificação do procedimento como de alta complexidade na Tabela SIGTAP, evidenciando a atribuição administrativa estadual para a sua execução.

7. Diante desse contexto, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, que detém estrutura técnica e administrativa para a realização do procedimento, permanecendo o Município no polo passivo como garantidor da efetividade da decisão em caso de eventual descumprimento.

8. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde não afasta a incidência das regras processuais de sucumbência quando ambos resistem à pretensão autoral e são vencidos na demanda.

9. Não há fundamento para excluir o Município da condenação em honorários advocatícios, pois participou da relação processual e permaneceu sucumbente ao final da demanda.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde permite o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente que detenha competência administrativa para a execução do procedimento, sem exclusão dos demais do polo passivo. 2. A solidariedade constitucional na prestação do direito à saúde não afasta a responsabilidade dos entes públicos sucumbentes pelo pagamento de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 196 e 198; CPC,
arts
. 87 e 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
pelo Município
d
e Sinop contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face do
a
pelante e do Estado
d
e Mato Grosso.

Na origem, a
a
utora ajuizou a demanda narrando ser portadora de cardiopatia grave, tendo dado entrada na UPA com quadro de mal-estar e dor torácica, sendo diagnosticada a necessidade urgente de realização de procedimento cirúrgico de
a
ngioplastia
c
oronariana. Diante da urgência e da ausência de disponibilização administrativa imediata, pugnou pela condenação solidária dos entes públicos ao fornecimento do tratamento.

O Município de Sinop apresentou
c
ontestação, arguindo que não busca sua exclusão da lide, mas o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, uma vez que o tratamento pleiteado é de alta complexidade/custo, fugindo da competência da atenção básica municipal. Subsidiariamente, pugnou para que os honorários sucumbenciais fossem suportados exclusivamente pelo Estado, invocando o princípio da causalidade.

O Estado de Mato Grosso apresentou
c
ontestação, alegando, em preliminar, inidoneidade do valor da causa, incompetência do juízo, inépcia da inicial e falta de laudo atualizado. No mérito, defendeu a necessidade de observância das regras de TFD (Tratamento Fora de Domicílio) e limitação de valores à tabela SUS. Informou que a paciente realizou o procedimento no Hospital Regional Hilda
S
trenger

Ribeiro. Ao final, reconheceu a procedência do pedido específico quanto à realização do procedimento já efetuado, pleiteando redução de honorários (art. 90, §4º, CPC).

A Autora impugnou as contestações, rechaçando as preliminares e reiterando a solidariedade dos entes e a necessidade de manutenção da verba honorária.

Sobreveio a
s
entença que, julgando antecipadamente a lide
, r
ejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, valor da causa, incompetência do juízo e inépcia da inicial
.
No mérito, confirmou a liminar e julgou procedentes os pedidos, condenando solidariamente os
r
equeridos a disponibilizarem a
a
ngioplastia
c
oronariana
.

Condenou os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 2.000,00,
na proporção de
50% para cada
ente
, nos termos do Tema 1.313 do STJ.

Irresignado, o Município de Sinop interpôs
este recurs
o. Em suas razões, sustenta que

o
cumprimento da obrigação deve ser direcionado inicialmente ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alta complexidade, competindo ao Município apenas a atenção básica, conforme regras de repartição de competência do SUS e Tema 793 do STF
. Que

o
Município não deve arcar com ônus sucumbenciais, pois não deu causa à demanda, sendo a responsabilidade primária do Estado. Requer a reforma para direcionar a obrigação e os honorários exclusivamente ao ente estatal.

Em
c
ontrarrazões, o Estado de Mato Grosso defendeu a manutenção da solidariedade e a impossibilidade de exclusão do Município, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A
a
utora também apresentou
c
ontrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, a solidariedade dos entes e a condenação em honorários pelo princípio da causalidade e sucumbência.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, unicamente para direcionar o cumprimento da obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a sentença quanto aos honorários sucumbenciais, dada a solidariedade constitucional que alcança os efeitos processuais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) o direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, em observância às regras de repartição de competência do SUS (Tema 793/STF); e (
ii
) a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O direito à saúde é garantia constitucional de todos e dever do Estado (art. 196 da CF/88), sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) financiado por toda a sociedade e gerido de forma descentralizada, com direção única em cada esfera de governo (art. 198 da CF/88).

A Lei n. 8.080/90, que regulamenta o SUS, estabelece uma divisão de atribuições baseada na complexidade dos atendimentos.

A atenção básica, de responsabilidade prioritária dos Municípios, compreende ações preventivas e atendimentos primários de saúde.

A média e alta complexidade, de responsabilidade preponderante dos Estados e da União, envolve procedimentos especializados, fornecimento de medicamentos de alto custo e insumos que exigem maior aparato tecnológico ou especialização.

Embora a responsabilidade dos entes federados seja solidária, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral no RE 855.178 - Tema 793), tal solidariedade não impede — e, na verdade, recomenda — que o Poder Judiciário observe a organização administrativa do sistema para conferir maior racionalidade e eficiência à prestação jurisdicional.

O STF, ao julgar o RE 855.178 (Tema 793), fixou a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Portanto, a autoridade judicial deve, sempre que possível, direcionar a execução da medida ao ente que detém a competência administrativa para o fornecimento do fármaco ou insumo, sem que isso implique a exclusão dos demais entes do polo passivo ou a extinção da solidariedade.

No caso concreto, o objeto da demanda é
a

realização de
procedimento de angioplastia coronária
e

o
Município apelante sustenta que
é de alta complexidade
.

Embora o Município, em regra, tenha o ônus de provar a repartição de competência, a análise dos autos revela elemento decisivo. Conforme se extrai do documento de Id
346707212
, o próprio Estado de Mato Grosso se manifestou informando que
realizou o procedimento na paciente em um de seus hospitais
.

Tal manifestação é o reconhecimento fático da atribuição administrativa do Estado para
realização do procedimento

do insumo pleiteado. Se o próprio Estado admite que
já o realizou
, resta evidente que a competência administrativa para o cumprimento direto da obrigação recai sobre ele.

Não bastasse isso, ao analisar a contestação juntada pelo Estado (Id 346707216
, fls. 3
), verif
ica-se que nela consta extrato da Tabela SIGTAP classificando o
procedimento como de alta complexidade.

Dessa forma, assiste razão ao apelante quanto ao pedido de direcionamento da obrigação. A ordem judicial deve ser cumprida, primariamente, pelo Estado de Mato Grosso, que detém a estrutura técnica e administrativa para
realizar o procedimento
.

Contudo, é imperioso ressaltar que o direcionamento não implica a ilegitimidade passiva do Município ou sua exclusão da lide. A responsabilidade permanece solidária. O Município de
Sinop
continua figurando como garante do cumprimento da ordem judicial. Caso o Estado descumpra a obrigação ou haja inércia injustificada, o cumprimento poderá ser exigido do ente municipal, assegurando-se o direito de regresso posterior.

Portanto, a sentença merece reforma parcial para determinar que o cumprimento da obrigação de fazer seja direcionado, inicialmente, ao Estado de Mato Grosso.

O Município pleiteia, ainda, que a condenação em honorários advocatícios recaia exclusivamente sobre o Estado.

O pedido de isenção total ou direcionamento exclusivo ao Estado não merece prosperar. Pelo princípio da causalidade e da sucumbência, aquele que deu causa ao processo ou restou vencido deve arcar com as despesas. O Município de
Sinop
integrou a lide, resistiu à pretensão autoral e, ao final, foi condenado solidariamente. Sendo responsável solidário pela saúde e tendo sido sucumbente, deve participar do pagamento da verba honorária.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

[...]

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS."

[...]

(TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso
interposto pelo Município de Sinop, apenas para determinar que o cumprimento da obrigação de fazer (custeio/realização da
a
ngioplastia
c
oronariana) seja direcionado primariamente e preferencialmente ao Estado de Mato Grosso, em razão da competência para procedimentos de alta complexidade, mantendo-se a responsabilidade solidária/subsidiária do Município em caso de inadimplemento estatal.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, pois decorrentes da solidariedade constitucional e do princípio da causalidade.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026